Tribunal: TJMT
Processo: 1012273-79.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012273-79.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (AGRAVANTE), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), RAQUEL CORREA BEZERRA - CPF: 709.449.461-00 (ADVOGADO), CLAIR BARIVIERA - CPF: 829.068.749-49 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012273-79.2021.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA EMBARGANTE – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA- REJEITADA – MÉRITO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – CHEQUES- CONSTITUIÇÃO CRÉDITO APÓS O DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO SUJEITO AO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – ATOS DE CONSTRIÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de dialeticidade.

No caso de crédito constituído depois da empresa devedora ter ingressado com pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art.49, caput, da Lei 11.101/2005).

Todavia, as medidas constritivas sobre o patrimônio da empresa embargante estão sujeitas ao controle do juízo da recuperação judicial. Precedente do STJ. Necessidade de controle pelo juízo da recuperação judicial, quando da realização de eventuais atos constritivos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012273-79.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA

AGRAVADO: CLAIR BARIVIERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Instrumento interposto
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo dos embargos à execução autuado sob o no 1022323-41.2021.8.11.0041, movidos em desfavor de
CLAIR BARIVIERA
.

Diz que se encontra em recuperação judicial em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, autos no 0001657-80.2009.8.11.0033, caso em que o prosseguimento da execução poderá gerar a indevida penhora e/ou bloqueio de seus bens e por consequência, prejudicar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

Anota que é do juízo da Recuperação Judicial a competência para determinar medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa. De modo que não se afigura razoável permitir o prosseguimento de atos de constrição, porquanto a expropriação dos bens que compõem o seu ativo provoca prejuízos que colocam em risco o próprio cumprimento do plano de recuperação.

Defende que embora o crédito executado tenha surgido posteriormente ao pedido de recuperação e não se sujeita ao plano, permite-se o prosseguimento das execuções, mas é do juízo universal a competência sobre atos de constrição ou expropriação patrimonial.

Aduz que a possibilidade de sofrer penhora sobre os ativos financeiros tem a mesma consequência da expropriação de bens, com a retirada de capital de giro, de oxigênio da empresa.

Ressalta que o faturamento/rendimento não é um valor disponível, porquanto comprometido com pagamento da folha de funcionários, de tributos diversos (federais, estaduais e municipais) que sobre ele incidem, pagamento de fornecedores, insumos e outras despesas essenciais ao funcionamento da empresa.

Requer a concessão de liminar a fim de impedir a prática de qualquer ato constritivo pelo Juízo da execução, cuja apreciação e deferimento deve ser submetido ao juízo universal da recuperação judicial, qual seja, a 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT.

O pedido liminar foi indeferido (id 94084978).

Na contraminuta, o
agravado Clair Bariviera
suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e, no mérito, o desprovimento do recurso (id 97037984).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (id 100840469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012273-79.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA

O embargado agravado Clair suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que o recorrente não teria impugnado de forma específica os fundamentos da decisão recorrida. No entanto, a irresignação não prospera.

Do exame das razões do recurso, nota-se que houve impugnação específica aos fundamentos da decisão, porquanto a agravante se insurge contra a competência do juízo singular para deliberar acerca dos atos constritivos sobre seu patrimônio.

De modo que, ao contrário das alegações, as razões recursais abordaram os aspectos nos quais pretende a reforma.

Desse modo,
rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, a fim de deferir o efeito
suspensivo nos Embargos à Execução
que move em desfavor de
CLAIR BARIVIERA
.

Trata-se de Execução movida pelo agravado Clair Bariviera, lastreada em dois cheques de R$200,00, cada, emitidos em 30-4-2020.

A recuperação judicial da agravante se processa junto à 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, autos no
0001657-80.2009.8.11.0033
, cujo plano foi homologado no mês de
novembro de 2009
, de modo que o débito discutido nos presentes embargos não se submete aos autos da recuperação judicial, o que, aliás, é reconhecido pela recorrente.

A Lei no 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, dispõe que:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos”.

No presente caso, como dito, o crédito objeto da Execução movida pelo agravado em desfavor da recorrente foi constituído em abril de 2020, bem depois do processamento da recuperação judicial, razão pela qual ao mesmo não se submete.

Entretanto, ainda que o crédito da agravante não esteja sujeito à recuperação judicial, cabe àquele juízo o controle das medidas constritivas realizadas em execuções individuais, como forma de preservar a viabilidade do plano de recuperação judicial.

Nesse sentido, é a orientação pacífica do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. CONSTRIÇÃO INDIRETA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

1.
Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal.

2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes.

3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória.

4. Agravo interno não provido.
(PET no CC 175.484/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2021, DJe 20/04/2021) (grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL.

COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
São incompatíveis com a recuperação judicial os atos de execução proferidos por outros órgãos judiciais de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras, de modo a configurar conflito positivo de competência.

2. Tratando-se de crédito constituído depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), está excluído do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). Porém, a jurisprudência desta Corte tem entendido que, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, o controle dos atos de constrição patrimonial relativos aos créditos extraconcursais deve prosseguir no Juízo universal.

3. Franquear o pagamento dos créditos posteriores ao pedido de recuperação por meio de atos de constrição de bens sem nenhum controle de essencialidade por parte do Juízo universal acabará por inviabilizar, a um só tempo, o pagamento dos credores preferenciais, o pagamento dos credores concursais e, mais ainda, a retomada do equilíbrio financeiro da sociedade, o que terminará por ocasionar na convolação da recuperação judicial em falência, em prejuízo de todos os credores, sejam eles anteriores ou posteriores à recuperação judicial.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl no CC 136.571/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/05/2017, DJe 31/05/2017) (grifei)

Como se vê, entende-se que, por sua maior familiaridade com as condições econômico-financeiras da empresa, o juízo recuperacional poderá deliberar com maior segurança sobre medidas que afetem seu patrimônio e, consequentemente, também os credores, concursais ou extraconcursais.

Assim, faz-se necessária, no caso, avaliação do juízo da recuperação judicial quanto à viabilidade das medidas constritivas a serem eventualmente decretadas, o que autoriza a reforma parcial da r. decisão,
apenas no que se refere aos atos constritivos.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
apenas para determinar que os atos de constrição do patrimônio da agravante
Destilaria
de Álcool Libra Ltda – Em Recuperação Judicial sejam apreciados pelo Juízo da Recuperação Judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021